Tribunal: STF
Processo: RE 265129
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-09
Data de publicação: 2000-11-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR DO ESTADO DO RIO
 GRANDE DO SUL.
VENCIMENTO BÁSICO NUNCA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL, ART. 29, I. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 7º, INC. IV, E
39, § 2º, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC 19/98.
               A decisão recorrida, ao reconhecer a servidor civil
 estadual direito a
vencimento básico nunca inferior ao salário mínimo, com base no art.
 29, inciso I,
da Constituição do Estado, contrariou orientação desta Corte de que a
 garantia do
salário mínimo, prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição
 Federal, sendo de
aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do art. 39, § 2º
, (redação
original), da mesma Carta, deve ser entendida, neste caso, como
 alusiva ao total
dos vencimentos, incorrendo em inconstitucionalidade material o
 dispositivo da
Constituição estadual que vincula tal garantia ao vencimento básico.
               Precedentes: RREE 197.072 e 199.098, do Estado de Santa
 Catarina.
               Recurso conhecido e provido para o fim de declarar,
 "incidenter tantum",
inconstitucional o inciso I, art. 29, da Constituição do Estado do Rio
 Grande do Sul
e, em conseqüência, reformar o acórdão que o teve por fundamento.